Tribunal: CARF
Processo: 11080.735373/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONFIRMADA.
Sendo confirmada a interposição de pessoas, conforme previsto no art. 29, IV da LC 123/06, então deve a exclusão do Simples Nacional ser procedida, nos termos da lei.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ESCRITURAÇÃO SIMPLIFICADA. NÃO OBSERVÂNCIA. Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a falta de escrituração do Livro-Caixa ou não for possível a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez) anos calendário seguintes quando constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735373/2021-10
ACÓRDÃO
1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIKER CALCADOS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONFIRMADA.
Sendo confirmada a interposição de pessoas, conforme previsto no art. 29,
IV da LC 123/06, então deve a exclusão do Simples Nacional ser procedida,
nos termos da lei.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ESCRITURAÇÃO
SIMPLIFICADA.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006,
é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional
quando constatada a falta de escrituração do Livro-Caixa ou não for
possível a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
DO LIVRO-CAIXA. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-
probatório. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez)
anos calendário seguintes quando constatada a utilização de artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
Fl. 15061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
2
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de Manifestação de Inconformidade
que exclui do Simples Nacional, conforme Termo de Exclusão – TE
DEVAT10/EBEN No 112, de 27 de outubro de 2021 (f. 14988).
2. A exclusão produziu efeitos a partir de 20 de dezembro de 2016, data de início
de atividades da empresa, com impedimento ao retorno do Simples Nacional
pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme §§ 1o e 2o, do artigo 29, da Lei
Complementar no 123, de2006 e suas alterações posteriores.
3. No procedimento fiscal que culminou na exclusão foram constatadas 04
situações que vedam a opção pelo Simples Nacional, conforme disposto nos
incisos II, IV, VIII e IX do art. 29, e seus §§ 1o e 2o do artigo 29, e artigos 29,
inciso I, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com a
redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007, com as
Fl. 15062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
3
alterações da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, e demais
alterações posteriores, destaca-se:
1 – EMBARAÇÃO À FISCALIZAÇÃO;
2- CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS;
3- FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA OU NÃO PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCLUSIVE BANCÁRIA; e
4- DESPESAS PAGAS SUPERAM EM 20% O INGRESSO DE RECURSOS.
4. O Relatório do Termo de Exclusão de Ofício do Simples Nacional (f.
14678/14978), em 300 páginas, nos apresenta os procedimentos, as diligências
efetuadas e as irregularidades encontradas em todo o grupo econômico,
englobando todas as informações necessárias à conclusão da formação do
grupo econômico, do qual a empresa HIKER CALÇADOS EIRELI foi incluída, de
modo que este processo trata apenas da exclusão da empresa recorrente do
Simples Nacional.
5. O relatório fiscal nos informa detalhes da formação do Grupo Campa, com
origem na empresa Arte no Pé Calçados Ltda, CNPJ, 09.339.002/0001-84, no ano
de 2008, que foi “sucedida” pela empresa Indústria de Calçados Inside Eireli,
CNPJ 11.202.127/0001-00, a partir de 2017, que por sua vez foi sucedida em
suas operações pela G DA SILVA e demais empresas formadoras do grupo
econômico.
6. As empresas Arte no Pé Calçados Ltda e Indústria de Calçados Inside Eireli serão
referenciadas a partir deste momento por ARTE NO PÉ e
INSIDE/TWOFEET/CAMPA. A fiscalização concluiu que houve unidade de gestão,
lançando ao IRPJ e seus reflexos(CSLL, Cofins, Contribuição para o PIS/Pasep)
pela modalidade de Lucro Real, nos anos-calendários de 2017 e 2018, na
empresa G DA SILVA, além de contribuição previdenciárias patronal e multa
regulamentar de IPI, nos termos do art. 5721 , inciso II, do Decreto no 7.212, de
15/06/2010 (RIPI – Regulamento do IPI), relativamente aos fatos geradores dos
anos de 2017 e 2018, pela utilização de notas fiscais ideologicamente falsas, de
empresas “noteiras”.
7. Além de providencias no sentido de declarar inaptas 04 (quatro) empresas
vinculadas ao grupo, a ação fiscal também excluiu de ofício do Simples Nacional,
retroativamente, 06 (seis)empresas ligadas ao grupo CAMPA, incluindo a HIKER.
8. Passa-se, então, à síntese dos fatos ligados às causas da exclusão.
Do embaraço à fiscalização (item IV.E.3, f. 14912) e Da escrituração do livro caixa
de forma a não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária (Item
IV.E.3 ao item IV.E.5)
Fl. 15063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
4
9. No item IV.E.3 (f. 14912), a autoridade fiscal relata que após intimada a
apresentar o Livro Caixa ou a escrituração contábil, dos anos de 2017 e 2018, a
contribuinte apresentou escrituração incompleta, no qual não constavam a
movimentação financeira, inclusive bancária.
10. Por esta razão, foi intimada a apresentar a contabilidade completa ou
Escrituração Contábil Digital (ECD), pois no plano de contas da escrituração
entregue sequer existiam as contas para os lançamentos ocorridos nos Bancos
Bradesco e Santander (Termo de Diligência Fiscal no 02 a 03, f. 12429/12674).
Em resposta, a empresa informou que todos os documentos e contabilidade já
haviam sido entregues por ocasião da resposta ao Termo de Diligência Fiscal no
01, conforme respostas aos termos às f. 12669 e 12674.
11. Assim, foi considerado pela autoridade fiscal que a negativa de exibição de livros
e documentos teria sido não justificada, acarretando embaraço à fiscalização,
tendo a empresa infringido o inciso II do art. 29, da Lei Complementar no 123,
de 2006.
12. O Relatório (f. 14912), em seu item IV.E.3 em diante, apresentou os
procedimentos que constataram a falta dos lançamentos contábeis relativos à
movimentação financeira ocorrida nas contas da empresa nos bancos Bradesco
e Santander. Nestas contas foram depositados valores em espécie para
pagamento da salários dos empregados e pagamento de tributos. Os depósitos
tiveram origem saques, também em espécie, das contas bancárias das empresas
G DA SILVA e INSIDE/TWOFEET/CAMPA, ocorrendo sempre na data do
vencimento das obrigações trabalhistas e tributárias. Foi observado que as
contas da empresa HIKER serviam como meio intermediário para a quitação das
obrigações trabalhista, não havendo receitas operacionais expressivas sendo
depositadas nelas.
13. Toda essa movimentação ocorrida nas contas não foi contabilizada e, cumulado
a isto, foi aferido passivo fictício, causado pela ausência do lançamento contábil
da quitação da folha de pagamentos.
14. Assim, como relatado, a autoridade fiscal solicitou ao contribuinte a correção
dos livros e registros contábeis, mediante apresentação de nova escrituração do
Livro Caixa ou apresentação de ECD, contudo a contribuinte negou a
reapresentação, informando que a contabilidade apresentada era definitiva.
15. Diante da negativa, a autoridade fiscal confirmou a ausência de registro contábil
da movimentação financeira, inclusive bancária, caracterizando-se a ocorrência
da hipótese do inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Das despesas pagas superiores a 20% da entrada de recursos (item IV.E.2, f.
14910)
Fl. 15064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
5
16. As inconsistências verificadas pelo passivo fictício e pela ausência de registro da
movimentação financeira ocorrida nos Bancos Bradesco e Santander
repercutiram nos dados operacionais e financeiros da HIKER, resultando na
constatação de que as despesas da empresa eram superiores a 20% da entrada
de recursos, conforme relato no item IV.E.2 (f.14910/14911).
17. Assim, a partir do exame dos dados obtidos das notas fiscais eletrônicas, da
movimentação financeira, dos recolhimentos dos tributos e da folha de
pagamento obtidos da GFIP, a autoridade fiscal demonstrou ter a empresa
incidido na hipótese de exclusão contida no inciso IX do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Da constituição por interpostas pessoas
18. A interposição de pessoas é relatada na análise da constituição da empresa e no
aporte de capital pelo titula da empresa, pelos depósitos realizados pelas
empresas do Grupo Campa, INSIDE/TWOFEET/CAMPA e G DA SILVA e pela ação
fiscal realizada pelo Fisco Estadual na sede do grupo.
19. A empresa HIKER (Eireli) foi constituída em 20/12/2016, por Adriani do Espírito
Santo, no endereço Rua Washington Luiz, 135, Bairro Paraíso, em Parobé/RS,
local onde também estão sediadas, de fato, as empresas do Grupo Campa (Item
III.B, f. 14709/14712).
20. A auditoria buscou esclarecer como se deu a constituição da empresa,
diligenciando o empresário Adriani a esclarecer a origem dos recursos aplicados
na integralização no valor de R$ 100.000,00 no capital da empresa (item IV.E.1,
f. 14905/14910). Em sua primeira resposta, o Sr. Adriani informou que a
integralização teria se dado em máquinas e equipamentos, que equivaleriam a
R$ 273.600,00 (pág. 02 do Anexo 240), de forma diversa do registrado no ato
constitutivo da Eireli e na contabilidade da empresa, que consignou o aporte em
espécie, lançado na conta Caixa.
21. Intimado a comprovar a aquisição das máquinas, o empresário não apresentou
documentos. O auditor também não encontrou registro desta aquisição após
verificação por meio de pesquisas no SPED/Notas fiscais eletrônicas.
22. Paralelamente, a fiscalização pesquisou a vida econômica do empresário a fim
de encontrar origem para a constituição da empresa e não encontrou origem
para os recursos após pesquisas na Declaração de Rendimentos Anual, em
Declaração de Operações Imobiliária, Dimof/E financeira e GFIP. As informações
colhidas nestes sistemas resultaram na vida econômica demonstrada na Tabela
34 (f. 14909).
Fl. 15065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
6
23. Como já narrado, também foi constatado intensa movimentação em espécie
depositadas nas contas da empresa, com origem em outra empresa do grupo, a
G DA SILVA, sem que tenha sido demonstrada, por documentação hábil, a
motivação para estes depósitos (item IV.E.4, f. 14913).
24. A ligação entre a HIKER e as empresas do Grupo Campa foi demonstrada por
fluxos de caixa, no qual foi atestado que os depósitos ocorriam com o intuito de
efetivar o pagamento de tributos (Item IV.E.5, f. 14918/14922) e os salários de
empregados (Item IV.E.6, f. 14922/14934), motivo este que também embasou a
exclusão pela falta da escrituração financeira e bancária. Para caracterizar a
gestão da empresa não se deu pela atuação direta do Sr. Adriani, foi
apresentado correios eletrônicos do grupo Campa, encaminhados em nome da
empresa HIKER (Item IV.E.7, f. 14934/14941), por funcionários de empresa do
grupo, tendo sido tratado assuntos administrativos e jurídicos.
25. Outro ponto elencado pela auditoria para reforçar a ligação entre as empresas
ARTE NO PE, INSIDE/TWOFEET/CAMPA, G DA SILVA, MADRA e HIKER foram as
reclamatórias trabalhistas nas quais estas empresas constam, solidariamente,
como parte Ré, destacado no (item IV.C.5, f. 14843).
26. Também foi relatado que todas as empresas constantes do polo passivo da lide
foram representadas pelo mesmo advogado, Sr. Wolmir Muller, OAR/RS 42.891.
Para que estas empresas fossem acionadas como parte reclamada, a petição
inicial mencionou o compartilhamento de endereço, máquinas e equipamentos
e funcionários, adicionando a criação de empresas em nome de ex-funcionários
da Campa Calçados, caracterizando-se de formação de grupo econômico.
27. Além das constatações realizadas pelo auditor da Receita Federal do Brasil,
foram anexadas informações compartilhadas pelo Fisco Estadual. Este realizou
visita fiscal à sede do grupo Campa, local onde estavam instaladas a sede
administrativa e a fábrica do Grupo Econômico Campa. Foi constatado que o
grupo ocupava o quarteirão formado pela Avenida das Nações e pelas ruas
Washington Luiz, Alcides Rosa e Santa Maria, na cidade de Parobé/RS, ocasião
em que houve a apreensão de ampla documentação e arquivos digitais. O
procedimento do fisco estadual foi relatado no item III.E (f. 14722 e seguintes).
28. O relatório nos informa que a apreensão compreendeu documentos, arquivos
digitais, computadores, certificados digitais, cartões e tokens de instituições
financeiras, cheques em branco assinados, computadores, relativas a todas as
empresas do Grupo Campa.
29. Especificamente em relação à HIKER foram apreendidos Certificados Digitais
(item III.E.1, f. 14723, figura 27), carimbos (item III.E.2, f. 14726, figura 9),
cartões de crédito, de débito e Tokens para acesso às contas das empresas
Fl. 15066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
7
(Item III.E.3, f. 14728 e 14731, figura 16), talões de cheques em branco e
assinados (item III.E. 4, f. 14734/14735, figura 20) e correios eletrônicos
fiscal@campars.com.br, juridico@campars.com.br, financeiro@campars.com.br
e nfe.hikercalcados@gmail.com utilizados por funcionários do grupo Campa
(item III.E.7, f. 14744/14752).
30. O Fisco Estadual também apurou que houve compartilhamento de endereço IP
na emissão de notas fiscais eletrônicas entre as empresas do grupo, sendo a
utilização compartilhada representada na tabela 6 (f. 14724/14725).
31. A autoridade fiscal concluiu o relatório da forma a seguir (f. 14976/14977):
VI – CONCLUSÃO
Como visto ao longo do presente termo, foi montado esquema fraudulento de
forma estruturada, no qual evidenciou-se uma série de ilícitos tributários e penais,
dentre os quais destacam-se:
• formação de grupo econômico de fato; • utilização de interpostas pessoas nos
quadros sociais das empresas formadoras do grupo econômico; • confusão
patrimonial, operacional e administrativa; • simulação de negócios jurídicos para
fins de desvio de finalidade; • Sucessão empresarial fraudulenta; • abuso da
personalidade jurídica; • fraude contábil por meio de simulação de saldo contábil
inexistente em caixa; • manipulação de resultados econômicos mediante uso de
notas frias intragrupo; • omissão de receita direta e presumida; • segmentação
artificial de atividades, ativos e mão-de-obra para fins de fruição de tratamento
tributário diferenciado indevido;
• pagamento de folhas salariais própria e de terceiros mediante recursos não
contabilizados (“Caixa 2”).
• uso de notas fiscais eletrônicas ideologicamente falsas;
• falsidade ideológica, em tese; • apropriação indébita previdenciária, em tese; •
sonegação fiscal e previdenciária, em tese; • lavagem de dinheiro, em tese, por
meio de movimentações bancárias em espécie com fins a ocultação das relações
financeiras entre empresas do grupo.
Diante do exposto, decido pela exclusão de ofício da empresa HIKER CALÇADOS
EIRELI, CNPJ no 26.742.232/0001-09, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional), com efeitos retroativos a
20/12/2016, data de abertura da empresa constante do CNPJ, cujo
enquadramento legal são os incisos II, IV, VIII e IX, do art. 29 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentado pelos art. 83 e 84 da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Por fim, a montagem de esquema fraudulento de forma estruturada, no qual
evidenciou-se uma série de ilícitos tributários e penais, como destacado no início
Fl. 15067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
8
do presente item, com a “utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial”
do Simples Nacional, não poderá o interessado optar pelo Simples Nacional no
prazo 10 (dez) anos, conforme impedimento expresso no § 2o do art.29 da Lei
Complementar no123/2006.
32. Após o relatório, houve a emissão do TERMO DE EXCLUSÃO - TE DEVAT10/EBEN
no 112, de 27 de outubro de 2021, que efetivamente excluiu a empresa do
Simples Nacional (f. 14984), com efeitos a partir de 20 de dezembro de 2016,
data de início de atividades da empresa, com sanção pelos próximos 10 anos,
nos termos do §§1o e 2o do art. 29, da Lei Complementar no 123, de 2006.
33. A contribuinte foi cientificada do Termo de Exclusão em 08/11/2021 (f. 14985),
da qual não se conformou, protocolando a manifestação de inconformidade em
08/12/2021 (f. 14992/15003).
34. Seus argumentos, em síntese, abrangem os seguintes aspectos:
a) Nulidade do termo de exclusão por falta de acesso ao processo o que violaria o
contraditório e a ampla defesa;
b) Sobre a constituição por interposta pessoa, a contribuinte alega que não houve
comprovação de que Auri da Costa possuísse hierarquia sobre Adriani do Espírito
Santo, não havendo que falar em interposição de pessoas, uma vez que a empresa
é administrada por profissional com experiencia no setor calçadista;
c) Sustenta que o fundamento de embaraço à fiscalização se deu no curso das
fiscalizações
realizadas
nos
autos
no
11080.740948/2021-16
e
11080.720081/2021-74 (autos de infração lavrados contra a G DA SILVA) e que a
autoridade da RFB não comprovou ter ocorrido a formação de grupo econômico
de fato, utilizando-se da dialética para concluir que a HIKER teria participado do
esquema supostamente fraudulento para lesar os Fiscos Federal, Estadual e
Municipal; e d) Aduz que a falta de escrituração de livro caixa e da superação de
20% das despesas pagas em relação aos ingressos de recursos no mesmo período
foram apuradas em fatos ocorridos no âmbito da auditoria transcorrida na
empresa G DA SILVA e que a empresa HIKER é uma empresa formalmente e
materialmente
autônoma,
cumprindo
suas
obrigações
tributárias
sem
participação em condutas dolosas ou fraudulentas com outras pessoas jurídicas.
35. Ao final conclui sua petição requerendo a nulidade do termo de exclusão e,
subsidiariamente, o afastamento da aplicação dos incisos I, II, IV, VIII e IX do art. 29
da Lei Complementar no 123, de 2006. Acrescenta também ao pedido o
afastamento do prazo 10 anos de impedimento de retorno ao SN.
Fl. 15068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
9
36. Em 18/05/2022, o processo foi encaminhado à unidade de origem para que a
contribuinte fosse cientificada do relatório de f. 14678/14978, bem como reaberto
o prazo para complementação da manifestação de inconformidade.
37. Em 20/07/2022, a Delegacia de origem providenciou a ciência do relatório, por
meio da Intimação no 3.528/2022/ECOA/DEVAT10/VR, vide f. 15013. O AR anexado
às f. 15014 atesta que a ciência se deu em 28/07/2022, não havendo apresentação
de complementação da manifestação de inconformidade (f. 15015).
38. A DRJ 09 decidiu considerar a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, cabendo a exclusão do motivo “1 - Embaraço à Fiscalização” do Termo
de Exclusão TE DEVAT10/EBEN no 112, de 27 de outubro de 2021 (f. 14984), ficando
o artigo 1o redigido da seguinte forma:
“Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), com base no processo no 11080.735373/2021-10, a pessoa
jurídica, a seguir identificada, em virtude de 1- CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS
PESSOAS, 2- FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA OU NÃO PERMITIR A
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCLUSIVE BANCÁRIA e 3-
DESPESAS PAGAS SUPERAM EM 20% O INGRESSO DE RECURSOS, conforme
disposto nos incisos IV, VIII e IX do art. 29, e seus §§ 1o e 2o do artigo 29, e artigos
29, inciso I, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com a
redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de agosto de 2007, com as
alterações da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, e demais
alterações posteriores.”
39. Em sede recursal, a recorrente alega que não teria tido acesso a este processo e,
desta forma, teve ciência somente do Termo de Exclusão TE DEVAT10/EBEN no 112,
de 27 de outubro de 2021.
40. Afirma que teve acesso ao processo abaixo citado, não acessando a informação,
conforme se depreende da peça recursal:

41. Por estes motivos, requer a nulidade de todo procedimento e do Termo de
Exclusão.
42. Quanto aos aspectos meritórios, a recorrente alega, referente a constituição por
interposição de pessoas (Inciso IV, do art. 29 da LC 123, de 2006), que a qualificação
Fl. 15069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
10
de Adriani do Espírito Santo como “laranja” ou “testa de ferro” de Auri da Costa não
foi provada uma vez que não houve demonstração de subordinação ou hierarquia
entre Adriani e Auri.
43. Somado a isto, afirma que o fato de ter trabalhado na empresa não é
fundamento suficiente para extrair a conclusão de interposição de pessoa. A defesa
apontou a seguinte consideração:

44. No que tange à falta de escrituração do livro caixa ou ausência de escrituração
da movimentação financeira, inclusive bancária (Inciso VIII, do art. 29 da LC 123, de
2006) e do total anual de despesas pagas superiores a 20% do total de ingressos de
recursos no mesmo período (Inciso IX, do art. 29 da LC 123, de 2006), apenas afirma
que afirmando que a empresa HIKER é uma empresa formal e materialmente
autônoma, com quadro societário e empregados próprios, cumprindo suas
obrigações tributárias. Acrescenta que não participou da elaboração dos fatos
geradores praticados por outras pessoas jurídicas, não havendo
corresponsabilidade, adicionando as seguintes considerações:

45. Quanto ao prazo de impedimento de 10 anos para o retorno ao Simples
Nacional, a recorrente alega, sucintamente, que:

46. É o relatório.

Fl. 15070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
11
VOTO

Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
47. A contribuinte foi cientificada da decisão de 1a instância em 07.02.2023, tendo
apresentado o Recurso Voluntário no mesmo dia. O recurso voluntário, portanto, é
tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72,
portanto, dele eu conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
48. A recorrente sustenta não ter tido acesso ao processo administrativo, afirmando
que somente tomou ciência dos fatos por ocasião da notificação do Termo de
Exclusão TE DEVAT10/EBEN no 112, de 27 de outubro de 2021.
49. Aduz, ainda, que a autoridade julgadora não logrou demonstrar que lhe foi
oportunizado o acesso ao processo no 11080.735373/2021-10, razão pela qual
pleiteia a decretação de nulidade.
50. Com fundamento em tais alegações, requer a nulidade de todo o procedimento
administrativo, bem como do referido Termo de Exclusão.
51. Todavia, ao se analisar o Ato Declaratório Executivo (ADE) objeto da
controvérsia, verifica-se que nele consta, de forma expressa, a indicação do
processo administrativo correspondente, bem como das motivações que ensejaram
Fl. 15071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
12
a sua edição, conforme se depreende do excerto a seguir:

52. Ademais, consta que o recorrente foi cientificado do Termo de Exclusão,
conforme aviso de recebimento (AR):

53. Desta forma, em consonância com a decisão de piso, considero não prosperar a
alegação da defesa, ante o evidente liame entre os fatos identificados pela
Fl. 15072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
13
fiscalização e a previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão
da Recorrente do Simples Nacional.
54. Tanto a Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional quanto o Ato
Declaratório Executivo encontram-se devidamente fundamentados.
55. No caso em exame, não se verifica qualquer nulidade formal decorrente da
inobservância do disposto nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, tampouco dos
requisitos previstos no art. 5o, incisos V, XXXIII e LV, da Constituição Federal, uma
vez que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
56. Com efeito, a recorrente teve ciência do Ato Declaratório Executivo, sendo-lhe
assegurado o prazo de trinta dias para apresentação de manifestação de
inconformidade, bem como a possibilidade de interposição de recurso em face da
decisão de primeira instância.
57. Ademais, verifica-se que a recorrente compreendeu plenamente os motivos que
ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, tendo a autoridade fiscal observado as
exigências legais para a expedição do ADE.
58. Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade do ato, seja por suposta
ausência de descrição dos fatos, seja por alegada falta de motivação, porquanto
restou demonstrado que a recorrente detinha inequívoco conhecimento dos fatos,
fundamentos e elementos probatórios que embasaram a expedição do Ato
Declaratório Executivo.
59. Assim, afasto a preliminar de nulidade.
MÉRITO
60. A análise do mérito tem início a partir da alegação de interposição de pessoas,
tendo a recorrente sustentado que o julgamento de piso se limitou a reproduzir os
fundamentos constantes da autuação fiscal, sem estabelecer correlação com o
inciso legal que embasou sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional.
61. Todavia, da análise dos autos, verifica-se a existência de farto e robusto
conjunto probatório, apto a demonstrar a ocorrência da infração prevista no art. 29,
inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006.
62. Dentre os elementos de prova coligidos, destacam-se boletos relativos a
despesas com serviços de contabilidade (Contex Brasil Serviços Contábeis),
vinculadas à empresa HIKER, os quais foram encaminhados ao setor administrativo
do Grupo CAMPA, conforme registrado à fl. 14.935 do relatório fiscal. Ademais,
foram apreendidos cartões, cheques assinados e tokens em poder de funcionários
do referido grupo econômico, por ocasião da auditoria presencial realizada pelo
Fisco Estadual, conforme consignado no item III.E (“Visita Fiscal da Receita Estadual
à Sede do Grupo CAMPA”), às fls. 14.722/14.752.
Fl. 15073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
14
63. Cumpre ressaltar, ainda, que, em nenhum momento do curso processual, a
recorrente apresentou elementos capazes de infirmar o consistente conjunto
probatório constante dos autos.
64. Nesse contexto, os indícios, analisados em conjunto, revelam quadro fático-
probatório suficiente à caracterização da interposição de pessoas. Registre-se que
os grupos econômicos podem se configurar tanto de direito quanto de fato, sendo
estes últimos caracterizados pela conjugação de esforços e recursos com vistas à
consecução de objetivos comuns.
65. No caso concreto, evidencia-se de forma inequívoca a vinculação entre a
empresa HIKER, formalmente dirigida por Adriani do Espírito Santo, e o Grupo
CAMPA, atuando aquela como “empresa-meio”, com o propósito de burlar
determinações judiciais impostas às empresas do referido grupo, bem como reduzir
a carga tributária devida, inclusive por seu responsável solidário, Auri da Silva.
66. Diante do exposto, conclui-se pela ocorrência de interposição de pessoas, nos
termos do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006, razão pela qual não
merecem acolhimento os argumentos deduzidos pela recorrente.
67. Na sequência, quanto às infrações relativas à ausência de escrituração do livro
caixa ou da movimentação financeira, inclusive bancária (art. 29, inciso VIII, da LC no
123/2006), bem como à realização de despesas anuais superiores a 20% dos
ingressos de recursos no mesmo período (art. 29, inciso IX, da LC no 123/2006), a
recorrente limita-se a afirmar que a empresa HIKER seria formal e materialmente
autônoma, possuindo quadro societário e empregados próprios, além de cumprir
regularmente suas obrigações tributárias.
68. Sustenta, ainda, que não participou da constituição dos fatos geradores
atribuídos a outras pessoas jurídicas, inexistindo, portanto, qualquer corresponsabilidade.
69. Por sua vez, a fiscalização consignou que:
Como visto, intimada (ANEXO 254), a HIKER apresentou sua contabilidade (ANEXO
255_2), AC 2017 e 2018, visivelmente incompleta, haja vista que não foram
escrituradas as movimentações bancárias, sequer foram abertas contas contábeis
para sua escrituração, embora, como visto na coluna “4” da Tabela 35 acima, a
HIKER tenha movimentado, nesses dois anos, R$ 2,65 milhões. Ressalta-se,
inclusive, que intimada a apresentar seus extratos bancários, conforme item “2”
do Termo de Diligência Fiscal no 1 (ANEXO 254), ela assim o fez, apresentando
extratos bancários com movimentação nos AC 2017 e 2018, nos bancos Bradesco
S/A e Santander (ANEXO 255_3).
Destaca-se que nos termos do inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, a falta de escrituração do livro-caixa ou escrituração que não permita a
Fl. 15074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
15
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, é causa de exclusão
de ofício da sistemática do Simples Nacional.
Diante de sua contabilização visivelmente incompleta, e considerando que a
HIKER se absteve de apresentar o livro razão dos AC 2017 e 2018, obrigatório,
conforme disposto no art. 61, §3o da Resolução CGSN no 94/2011 e no art. 63, §3o
da Resolução CGSN no 140/2018, que regulamentou o art. 2o, I e §6o da Lei
Complementar no 123/2006, foi a HIKER, de acordo com o item “1” do Termo de
Diligência Fiscal no 2 (ANEXO 257), reintimada a:
a) Apresentar o livro diário e o livro razão e demais demonstrações contábeis, AC
2016 a 2018, nos quais constem toda sua movimentação financeira e bancária,
conforme disposto no art. 61, §3o da Resolução CGSN no 94/2011 e no art. 63, §3o
da Resolução CGSN no 140/2018.
b) Opcionalmente, nos termos do art. 61 da Resolução 94/2011 e art. 63 da
Resolução CGSN no 140/2018, apresentar a escrituração completa do Livro Caixa,
AC 2016 a 2018, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária, revestido das formalidades descritas no §7o do artigo antes
citado. Caso opte pela apresentação do livro Caixa, adicionalmente, apresentar os
livros citados nos incisos II a VI do art. 63 da Lei no 123/2006, AC 2016 a 2018;
Em resposta (ANEXO 258), semelhante à MADRA, regularmente intimada pela
Autoridade Tributária, a HIKER negou-se a apresentar sua contabilidade completa,
informando que foram realizadas as escriturações de suas operações, conforme
livros contábeis já disponibilizados.
Tendo em vista que a negativa não justificada de exibição de livros e documentos
a que estiverem obrigadas as empresas optantes do Simples Nacional é
considerada embaraço à fiscalização e causa de exclusão de ofício do Simples
Nacional, conforme determina o inciso II do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, foi a HIKER intimada, por meio do TIF3 (ANEXO 259) a apresentar o
recibo de envio da escrituração contábil digital (ECD), elaborada de acordo com as
Leis Comerciais e Fiscais, AC (anos-calendário) 2017-2018, para o Sped (Sistema
Público de Escrituração Digital).
Em resposta (ANEXO 260), regularmente intimada pela Autoridade Tributária, a
HIKER negou-se novamente a apresentar a contabilidade completa dos AC 2017 e
2018.
70. No caso em exame, verifica-se que a recorrente não se contrapôs, tampouco
apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar os fundamentos
consignados no julgamento de piso, especialmente no que se refere à constatação
de que o contribuinte não apresentou o Livro Caixa contendo os registros da
movimentação bancária indicados no Termo de Intimação e Reintimação, nem
promoveu a devida regularização de sua escrituração quando instado a fazê-lo.
Fl. 15075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
16
71. Ademais, ao ser questionada acerca da ausência dos lançamentos ou da
inexistência de outros livros fiscais, limitou-se a afirmar que “não possui outros
livros contábeis a serem fornecidos e que foram escrituradas todas as
movimentações relacionadas às suas atividades” (f. 12.669). Outrossim, quando
intimada a apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos do Termo de
Diligência Fiscal no 03 (f. 12.670), quedou-se inerte, deixando de atender à
solicitação (f. 12.674).
72. Ressalte-se que, nos termos do art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no
123/2006, a ausência de escrituração do livro-caixa ou a escrituração que não
permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, constitui
hipótese legal de exclusão de ofício do regime do Simples Nacional.
73. Diante desse contexto, resta caracterizada a infração prevista no referido
dispositivo legal, não assistindo razão à recorrente.
74. Por conseguinte, verifica-se, ainda, a ocorrência da hipótese prevista no art. 29,
inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, razão pela qual igualmente não
prosperam as alegações deduzidas pela recorrente.
75. Por fim, a recorrente sustenta que a exclusão do regime do Simples Nacional
pelo prazo de 10 (dez) anos não poderia prevalecer, sob o argumento de que não
incorreu nas infrações previstas nos incisos II a XII do art. 29 da Lei Complementar
no 123/2006. Todavia, não apresentou qualquer argumentação consistente ou
elemento probatório apto a sustentar tal alegação.
76. No caso concreto, observa-se, ao revés, que o procedimento fiscal evidenciou a
utilização de “artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, apto a induzir ou
manter a fiscalização em erro, com o intuito de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar”,
notadamente em razão da caracterização da interposição de pessoas.
77. Por derradeiro, registre-se que o Acórdão no 1202-001.292, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 15/05/2024, decidiu,
por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento
ao recurso interposto por outra empresa integrante do mesmo grupo econômico,
em situação fática análoga à dos presentes autos.
DISPOSITIVO
78. Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Fl. 15076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735373/2021-10
17

Fl. 15077
DF CARF MF
Original